Tribunal: TJSP
Processo: 2206008-38.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO.

Pretendido o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Inocorrência.

Fluência de lapso de tempo inferior ao prazo prescricional previsto para a pena cominada em sentença transitada em julgado - não ocorrência – de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória. Com destaque que para

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO.

Pretendido o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Inocorrência.

Fluência de lapso de tempo inferior ao prazo prescricional previsto para a pena cominada em sentença transitada em julgado - não ocorrência – de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória. Com destaque que para cada recurso manejado pela defesa, obsta-se a coisa julgada e eventual execução do título executivo e, ao mesmo tempo, sobrevêm ao órgão acusatório novo prazo recursal, decorrendo daí novo trânsito em julgado à acusação. Restando nítido que, desde o trânsito em julgado para ambas as partes, não decorreu tempo superior ao prazo prescricional estabelecido no art. 110, caput e § 1o do CP, não ocorrendo extinção da punibilidade por prescrição da pretensão executória. Inexistente ilegalidade ou abuso corrigível pela via do Habeas Corpus

Ordem denegada